Tribunal: STF
Processo: RE 534864
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 9):



    “TAXA- Limpeza e conservação de vias e logradouros públicos e de combate a sinistros - Municipalidade de São Bernardo do Campo - Exercício de 1998 - Ação anulatória de lançamentos fiscais - Ilegitimidade do lançamento - Ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade - Utilização de elementos que compõem a base de cálculo do IPTU - Inconstitucionalidade reconhecida por decisão do Plenário do STF - Precedentes jurisprudenciais - Recursos oficial e da Municipalidade desprovidos. 



    IMPOSTO - IPTU - Municipalidade de São Bernardo do Campo - Exercício de 1998 - Cobrança progressiva - Inadmissibilidade - Inconstitucionalidade da Lei municipal que estabeleceu, antes da Emenda Constitucional 292000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana - Súmula 668 do STF - Circunstância não verificada - Inexistência, ademais, de norma federal definindo a função social a ser observada e a respectiva sanção pelo seu descumprimento - Inexigibilidade dos valores relativos à progressividade - Nulidade parcial do lançamento - Inversão dos ônus da sucumbência - Recurso dos autores provido em parte.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO alega violação aos artigos 145 e 156 da CF/1988, mesmo antes da EC 29/2000 (Doc. 11, fl. 3). 



    Defende a constitucionalidade da Lei 4.679/1998, pois, no seu entender, essa norma não consubstancia sistema progressivo, mas sim seletivo.



    Sustenta que ”o E. TJSP entendeu não ser possível a cobrança das taxas em questão, por não se referirem a serviços divisíveis e específicos. Contudo, o critério de rateio estipulado pelo legislador municipal já determina, por si só, a especificidade e a divisibilidade das taxas, posto que ao determinar o valor da taxa com base na área do imóvel ou em unidades autônomas, individualiza cada contribuinte, preenchendo os requisitos da divisibilidade e especificidade” (fl. 6, Doc. 11). 



    Assevera que “o fato das taxas em análise utilizarem a área do imóvel como forma de mensuração do seu valor, por óbvio, não guarda relação alguma com o valor venal do imóvel, significando sim, ‘critério de rateio’ identificando os contribuintes que tem à sua disposição os serviços públicos prestados pela Municipalidade” (fl. 9, Doc. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido, e o processo, enviado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 13) 



    Recebido os autos nesta CORTE, o Relator original, Min. AYRES BRITO, determinou a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do RE 666.156-RG, Tema 523 (Vol. 20, fl. 131).



    Publicado o acórdão do Tema 523, os autos foram remetidos à Turma Julgadora para a análise do caso à luz desse paradigma. Todavia, o Órgão colegiado, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 10):



    “APELAÇÕES -- Ação Anulatória de Lançamentos - Reexame da matéria em razão do pronunciamento do STF no RE n° 666.156, Tema n. 523 (Constitucionalidade das leis municipais que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU, antes da EC n. 29/2000, para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais) - CPC, art. 1.040, inciso II -- Acórdão que não contraria o julgado paradigma no que se refere à estabelecer alíquota mínima para o IPTU em substituição à inconstitucional alíquota progressiva - Acórdão mantido.”



    Em novo exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o Tema 146 (RE 576.331-RG), com relação à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos; e o Tema 16 (RE 643.247-RG), no tocante à questão da Taxa de Sinistro (Doc. 14). E, relativamente à cobrança de alíquotas de IPTU com base em seletividade estabelecida em Leis Municipais anteriores a EC 29/2000, admitiu o RE (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima relatado, a matéria relativa à Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos teve seu seguimento negado por aplicação do Tema 146 da repercussão geral, RE 576.321/SP, e, no que toca à Taxa de Sinistro, pelo Tema 16 (RE 643.247-RG), nos termos do disposto no artigo 1.030, I, “b”, do CPC. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do contribuinte, para declarar a nulidade parcial do lançamento, e afastar os valores relativos à progressividade do IPTU, aplicando-se para cálculo a alíquota mínima, incidente sobre o valor venal do imóvel.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 6-7, Doc. 9):



    “A cobrança progressiva do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU também não encontra amparo constitucional. 



    Conforme Súmula 668 do Colendo Supremo Tribunal Federal, "é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana".



     Nesse passo, a progressividade do IPTU somente poderia ocorrer com base na função social e em caráter punitivo, como progressividade temporal e desde que o imóvel tributado não tivesse cumprido sua função social. 



    Com efeito, o legislador constituinte, no artigo 156 da Constituição Federal, estabeleceu a progressividade do imposto nos casos de eventual descumprimento da função social da propriedade, enquanto o artigo 182 do texto constitucional impõe a progressividade como penalidade ao proprietário que deixa de utilizar o imóvel de acordo com as normas estabelecidas no Plano Diretor, referindo-se especificamente à política urbana. 



    Isso importa, de plano, em considerar a necessidade de se elaborar norma federal que defina, claramente, a função social a ser observada e a respectiva sanção pelo seu descumprimento, o que não ocorreu e de elaboração, pela Municipalidade, de Plano Diretor restabelecendo as normas de política urbana, do que também não há notícia no caso presente. 



    Portanto, quer de forma direta, pela majoração ou redução das alíquotas na forma de isenção, quer de forma indireta, considerando a área do imóvel ou sua localização, a progressividade afronta a Constituição Federal. 



    Na hipótese dos autos, a apelada, ao instituir a progressividade em razão das dimensões da área construída, não observou a função social da propriedade, baseando-se, exclusivamente, na capacidade econômica do contribuinte, motivo pelo qual o lançamento fiscal objeto da presente lide se afasta da norma constitucional, aplicando-se decisão proferida em matéria similar, no julgamento no Recurso Extraordinário n° 153.771-0, Plenário do Supremo Tribunal Federal, relator o Ministro Moreira Alves. 



    Deve, pois, ser a apelação dos autores provida em parte, decretando-se a nulidade parcial do lançamento, para afastar os valores relativos à progressividade do IPTU, aplicando-se para cálculo a alíquota mínima, incidente sobre o valor venal do imóvel, carreando-se os ônus da sucumbência unicamente à ré e fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, já observada a sucumbência recíproca, cabendo anotar que o critério ora adotado para fixação dos honorários, em percentual, não encontra óbice legal”.



    Esse entendimento foi confirmado em juízo negativo de retratação, ocasião em que o Tribunal de origem entendeu que não houve afronta à tese fixada por esta CORTE no Tema 523, pois apenas determinou-se a substituição da alíquota progressiva do IPTU, tida como inconstitucional, pela alíquota mínima desse mesmo imposto.



    Efetivamente, o acórdão recorrido não afrontou o Tema 523 da repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.



    No caso concreto, o acórdão recorrido consignou tratar-se de progressividade, uma vez que a lei municipal editada antes da EC 29/2000 previu alíquotas distintas em razão das dimensões da área construída do imóvel, baseando-se, exclusivamente, na capacidade econômica do contribuinte. 



    Destacou, ainda, que antes daquela emenda constitucional, somente era possível instituir a progressividade para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, o qual depende de norma federal que defina a função social a ser observada e a respectiva sanção pelo seu descumprimento, e da elaboração, pela Municipalidade, de Plano Diretor restabelecendo as normas de política urbana, medidas inexistentes no caso concreto dos autos.



    No julgamento do Tema 155 da repercussão geral (AI 712.743- 
RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE), esta CORTE fixou tese no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.



    Acerca da matéria, vale conferir a Rcl 44.500-AgR DJe de 2/3/2021, na qual o Relator, Min. GILMAR MENDES, demonstra a diferença dos Temas 523 e 155 da repercussão geral.



    Por esclarecedores, confiram-se os seguintes trechos do voto proferido pelo ilustre Relator:



    “Nesse contexto, não se vislumbra a aplicação do RE-RG 666.156 (Tema 523), cuja controvérsia trata da possibilidade de instituir “alíquotas distintas” de IPTU para imóveis residenciais, não residenciais, edificados e não edificados, no período anterior à Emenda Constitucional 29/2000.



    Dito de outra forma, o Tribunal reclamado entendeu aplicável a tese fixada quando do julgamento do Tema 155 de RG a estes autos por, acertadamente, verificar que a existência de alíquotas progressivas (distintas) para um mesmo imóvel (e.g.: imóvel não edificado) foi adotada quando ainda não vigente o permissivo constitucional (art. 156, § 1º, I da CF/88, incluído pela EC 2/2000). Diversa é a compreensão enunciada quando do julgamento do Tema 523 de repercussão geral, a permitir alíquotas distintas para imóveis distintos, dialogando portanto com a função social da propriedade, consoante redação original do art. 156, § 1º da CF/88.”



    Ou seja, antes da edição da EC 29/2000 somente era possível estabelecer a progressividade do IPTU para cumprir a função social da propriedade.



    No caso concreto, o Tribunal de origem registrou que não há plano diretor e que a progressividade das alíquotas baseava-se nas dimensões do imóvel, ou seja, na capacidade econômica do contribuinte.



    A propósito, a jurisprudência desta CORTE entende que, na redação anterior à Emenda Constitucional 29/2000, a progressividade do IPTU somente era cabível para assegurar a eficácia da função social da propriedade, atendidos os requisitos estabelecidos em Plano Diretor compatível com lei federal.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMENTA:PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA – IPTU. SÚMULA 668. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. FUNÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Esta Corte interpretou os arts. 145, § 1º, 156, §1º e 182, §§ 2º e 4º da Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional 29/2000, para fixar que a utilização da técnica de tributação progressiva para o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU somente era cabível para assegurar a eficácia da função social da propriedade, atendidos os requisitos estabelecidos em Plano Diretor compatível com lei federal (cf. o RE 394.010-AgR, rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004 e o RE 153.771, red. p/ acórdão min. Moreira Alves, Pleno, DJ de 05.09.1997).



    2. No caso em tela, a aplicação de diferentes alíquotas para imóveis urbanos edificados e imóveis urbanos não edificados não se confunde com a progressividade do tributo, e, portanto, não fere a Constituição. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (RE 595.080-AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje de 1º/10/2010)



    Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de Plano Diretor no Município, ora recorrente, antes da EC 29/2000 não se comporta no âmbito do RE. 



    Nesse sentido: ARE 1.437.284, Relator(a): Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 25/5/2023; AI 739.577, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 7/6/2022; ARE 1.302.976, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 3/2/2021; e RE 1.433.324, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/6/2023. Quanto ao último precedente citado (RE 1.433.324), acresça-se que o Município ora recorrente figura como parte.



    Por fim, como pontuado pelo Min. GILMAR MENDES, no RE 958.633, DJe de 26/11/2019, “a inconstitucionalidade da alíquota progressiva não implica a nulidade integral da exação, sendo devida a cobrança da alíquota mínima para o período. Tal entendimento foi fixado no tema 226 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RERG 602.347, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009, assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    O Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente